Tribunal: TJMT
Processo: 1007429-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007429-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), GUARACY FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 880.403.211-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLESIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 008.853.541-09 (ADVOGADO), JACIRA DE JESUS PEREIRA - CPF: 535.866.201-44 (AGRAVADO), CLESIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 008.853.541-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento. Bloqueio judicial. Tabela
cmed
. Impossibilidade de limitação ao preço máximo de venda ao governo (
pmvg
). Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença, a qual rejeitou a impugnação ao alegado excesso de execução, referente ao custeio de medicamento adquirido por meio de bloqueio judicial. O agravante pleiteia a readequação do valor da execução aos limites da Tabela CMED e a imposição de forma específica de cumprimento da obrigação, com priorização da aquisição via rede pública.

II.

Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor do medicamento adquirido por meio de bloqueio judicial deve observar os limites estabelecidos pela Tabela CMED; e (
ii
)
estabelecer se é cabível impor ao jurisdicionado a forma de cumprimento da obrigação, com priorização da aquisição por meio da rede pública.

III.

Razões de decidir

3.
A Tabela CMED aplica-se exclusivamente às aquisições realizadas diretamente pela Administração Pública, não sendo extensível às hipóteses em que, diante do descumprimento de decisão judicial, o próprio jurisdicionado adquire o medicamento com verbas públicas bloqueadas judicialmente.

4.
A Recomendação CNJ no 146/2023 e o entendimento firmado no Tema 1.234 do STF confirmam que o PMVG da CMED não se aplica às aquisições feitas por particulares mediante bloqueio judicial.

5.
A exigência de que a aquisição seja feita exclusivamente pela rede pública compromete a efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo diante da urgência e da continuidade do tratamento.

6.
O agravo interno reproduz argumentos já analisados na decisão agravada, sem apresentar inovação recursal ou elemento novo capaz de modificar o entendimento anteriormente firmado.

IV.

Dispositivo

7
. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, caput, e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.234, Plenário, j. 08.09.2023; Recomendação CNJ no 146/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto

contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos do cumprimento provisório de sentença no 1002537-50.2025.8.11.0015, em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de Sinop.

Na origem, o ente estatal impugnou o cumprimento provisório da sentença, especificamente quanto ao valor da execução, alegando excesso, sob a tese de que a aquisição do medicamento deferido judicialmente ocorreu em valor superior àquele constante da Tabela CMED, o que violaria os princípios da eficiência, moralidade e economicidade da Administração Pública.

A decisão de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada, afastando a tese de excesso de execução. Em sede recursal, a decisão monocrática ora impugnada
manteve a decisão de primeiro grau
, ao argumento de que a Tabela CMED somente seria aplicável nas hipóteses de aquisição direta de medicamentos pela Administração Pública, o que não se
verifica nos casos em que a aquisição ocorre via bloqueio judicial, por intermédio da rede privada, razão pela qual não haveria irregularidade ou excesso nos valores executados.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta no Agravo Interno que, mesmo se tratando de aquisição por bloqueio judicial, os recursos utilizados continuam sendo públicos, devendo, portanto, observar-se os valores estabelecidos pela CMED. Ressalta que o desrespeito a essa tabela ofende os princípios constitucionais da eficiência e economicidade (art. 37, caput, da CF/88) e pode gerar prejuízos ao erário por pagamento excessivo de medicamentos.

Em contrarrazões, os agravados requereram o desprovimento do recurso, afirmando a inexistência de obrigatoriedade de vinculação ao preço da CMED na hipótese de aquisição não direta pelo Poder Público, como no caso concreto, em que o fornecimento se deu por bloqueio judicial.

É o relato.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
presente agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face da decisão que, no âmbito do cumprimento provisório de sentença (autos no 1002537-50.2025.8.11.0015, 6a Vara Cível de Sinop),
rejeitou a impugnação apresentada quanto ao alegado excesso de execução referente ao custeio de medicamento adquirido por meio de bloqueio judicial, cujo valor superaria o preço máximo estipulado pela Tabela CMED.

O agravante sustenta que, mesmo quando a aquisição do medicamento não é realizada diretamente pelo Poder Público, mas por meio de bloqueio judicial em contas do Estado, devem ser observados os limites da Tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), sob pena de ofensa aos princípios da eficiência, moralidade e economicidade administrativa.

Requer
, assim, a readequação do valor da execução e a imposição de limites na forma de execução da obrigação, inclusive com a priorização da aquisição através da rede pública.

Contudo, as razões trazidas pelo agravante já foram integralmente enfrentadas no julgamento do agravo de instrumento, não havendo qualquer inovação recursal. O entendimento firmado à época foi no sentido de que a Tabela CMED é aplicável exclusivamente às aquisições realizadas diretamente pela Administração Pública, não se estendendo às situações em que, por descumprimento de decisão judicial, o próprio jurisdicionado é compelido a adquirir o medicamento em rede privada com valores bloqueados judicialmente.

Essa interpretação está em conformidade com jurisprudência consolidada deste Tribunal, bem como com a
Recomendacão
CNJ no 146/2023 e com o entendimento firmado no Tema 1.234 do STF, segundo o qual
,
o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) previsto pela CMED
não se aplica a aquisições feitas por particulares mediante bloqueio judicial de verbas públicas.

Nesse contexto, também não se mostra cabível a imposição de limitações quanto ao modo de cumprimento da obrigação, tal como a exigência de aquisição prioritária através da rede pública, uma vez que a urgência e a continuidade do tratamento são fatores determinantes para a efetividade da prestação jurisdicional.

Enfim,
observa-se que os fundamentos invocados no Agravo Interno reproduzem os mesmos argumentos já submetidos à análise na decisão agravada, não trazendo qualquer elemento novo ou tese jurídica capaz de infirmar a conclusão anteriormente adotada. O recurso limita-se, assim, a rediscutir questões já decididas, sem apresentar fato novo ou manifesta ilegalidade que justifique a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocr
ática
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025